Tribunal: TJES
Processo: 5000313-93.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-93.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENE SILVEIRA DE LIMA REGINI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Irene Silveira de Lima Regini contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade proposta em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A Apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia técnica e produção de outras provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento de produção de provas pelo Magistrado configura cerceamento de defesa; e
(ii) analisar os limites do efeito devolutivo da apelação diante da fundamentação restrita ao cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, decide sobre a necessidade ou utilidade de sua produção, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

No caso concreto, as provas já constantes nos autos foram consideradas suficientes para a formação do convencimento do Magistrado acerca da validade da contratação bancária entre as partes, inexistindo necessidade de novas provas.

A jurisprudência do STJ afirma que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere, de forma fundamentada, a produção de provas adicionais por considerá-las desnecessárias, como no presente caso (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.914.674/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/03/2022).

Quanto ao efeito devolutivo da apelação, ele está limitado pelos contornos da impugnação deduzida pelo recorrente, que, no presente recurso, se restringiu à alegação de cerceamento de defesa, inviabilizando a análise de outras questões de mérito pelo órgão “ad quem”, nos termos do artigo 1.013, caput e §1º, do CPC (STJ, AgInt no REsp nº 1.895.933/PA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023).

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, segue o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, com ressalva à suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora, conforme artigo 98, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento fundamentado da produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.

O efeito devolutivo da apelação está limitado pela extensão da impugnação deduzida pelo recorrente, conforme o artigo 1.013, caput e §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 487, I, 85, §2º, e 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.914.674/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/03/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.895.933/PA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000313-93.2024.8.08.0046

APELANTE:
IRENE SILVEIRA DE LIMA REGINI

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 11209374) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade
, ajuizada por Irene Silveira de Lima Regini, ora Apelante, em desfavor do Banco BMG S/A, ora Apelado, julgou improcedentes os pedidos da exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id 11209375) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de realização de perícia técnica e a produção de outras provas.

Embora seja assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, é importante ressaltar que cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias
à instrução do processo e à formação de seu convencimento, cumprindo ao Magistrado o indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Assim, a necessidade de produção de provas é de livre apreciação pelo juiz e, diante disso, pode o Julgador dar maior valor a uma prova em detrimento de outra.

Na hipótese, na análise da existência ou não de ilegalidade na contratação bancária realizada entre as partes, as provas produzidas são suficientes à formação do convencimento do Julgador.

Do conjunto probatório, entende-se que a produção de outras provas eram desnecessárias à formação do convencimento acerca do caso dos autos.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...]
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº. 1.914.674/MT, QUARTA TURMA, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 14/03/2022, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJe 01/04/2022)
.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não merece ser acolhida.

A despeito, contudo, da interposição do recurso de apelação, vislumbro que a Apelante apenas fundamentou a sua irresignação na alegação de cerceamento de defesa, impedindo este órgão “ad quem” de analisar e/ou apreciar o julgamento meritório proferido pelo Magistrado “a quo”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça
“[...] analisando a questão sobre o viés do efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, esta corte superior sedimentou entendimento segundo o qual, na 'apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. [...]”. (AgInt no REsp n. 1.895.933/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.).

Por fim, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ressalvando a suspensão da sua exigibilidade, na forma do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.